Tribunal: TJMMG
Processo: 2000178-54.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000178-54.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000403-33.2022.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 19/09/2024 Publicação: 02/10/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – ARGUIÇÃO DE NULIDADES NO CURSO DA AÇÃO PRINCIPAL – EMPREGO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Alysson Felipe Alves Gomes e coator apontado o Juiz de Direito substituto da 5ª AJME, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em não conhecer da presente ação de habeas corpus. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo próprio paciente, ex-2º Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado, perante o juízo da 4ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (Autos n. 2000403-33.2022.9.13.0004), pela prática do crime de difamação previsto no art. 215 do Código Penal Militar (evento 1 - DENUNCIA1), em razão de, no dia 14/08/2021, ter postado um vídeo na plataforma denominada Youtube, no qual, publicamente e durante 02min45seg, insinuou que os Coronéis Comandantes da PMMG, em especial o Cel PM Rodrigo Souza Rodrigues, o Cel PM Osvaldo de Souza Marques, o Cel PM Eduardo Felisberto Alves e a Cel PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira, estariam interferindo nas ocorrências para que delitos de tentativa de homicídio fossem registrados como lesão corporal, a fim de “maquiar” os dados estatísticos criminais do Estado, inclusive comparando a PMMG com uma empresa privada, cujos representantes das filiais (Coronéis Comandantes) necessitavam apresentar resultados ao Diretor (Governador de Minas Gerais) - evento 13 (VÍDEO5 dos Autos n. 2000823-72. 2021.9.13.0004). Recebida a denúncia em 24/06/2022 (evento 1 - RECE_DENUN2), após várias tentativas frustradas de citação pessoal do acusado (eventos 10, 17 - CERT1, 29 - CERT4, 57 - PRECATORIA1 - fls. 05), bem como a recusa deste em subscrever o Mandado de Citação (evento 77 - TERMO2), foi procedida à citação por edital (evento 87 dos Autos n. 2000403-33.2022.9.13.0004). Redistribuídos os autos à 5ª AJME, durante a instrução criminal, em razão de alteração de competência (evento 222), após o réu informar o seu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 desinteresse em ser interrogado judicialmente, o Conselho Permanente de Justiça, à unanimidade, decretou a revelia (evento 1 - PROCJUDIC3 - fls. 05/06 destes autos). Destaca-se que, diante do posicionamento da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais acerca da impossibilidade de exercer o múnus institucional por terem sido acolhidas as arguições de suspeição de todos os órgãos de execução perante a Justiça Castrense e de outros Defensores Públicos que atuaram na defesa técnica do réu (evento 1 - PROCJUDIC4 - fls. 10/11 destes autos), foi nomeado o Defensor Dativo Dr. Aldo Matos Melo Júnior (evento 1 - PROCJUDIC4 - fls. 14 destes autos), que, contudo, não aceitou o encargo, sendo substituído pelo Dr. Almeida Campos de Medeiros (evento 1 - PROCJUDIC4 - fls. 16 destes autos). Designada sessão de julgamento para o dia 20/05/2024 (evento 1 - PROCJUDIC4 - fls. 16 destes autos), o acusado foi pessoalmente intimado para o ato (evento 1 - PROCJUDIC5 - fls. 24/25 destes autos), porém ele não compareceu (evento 1 - PROCJUDIC5 - fls. 30/31 e PROCJUDIC6 - fls. 01 e 11/14 destes autos), oportunidade em que, após a rejeição da preliminar arguida pela defesa, o paciente veio a ser condenado à pena de 6 (seis) 20 (meses e vinte) dias de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções do art. 215, combinado com o art. 70, inciso II, alínea “a”, ambos do Código Penal Militar, sem direito ao sursis, conforme a r. sentença constante do evento 1 (PROCJUDIC6 - fls. 19/27 destes autos). A audiência de leitura de sentença foi realizada na data de 21/06/2024 (evento 1 - PROCJUDIC6 - fls. 30/31 destes autos). O trânsito em julgado ocorreu em 1º/07/2024 para o Ministério Público e, em 12/07/2024, para a defesa (evento 1 - PROCJUDIC7 - fls. 22 destes autos). Em 29/07/2024, o ex-2º Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes impetrou, pessoalmente, habeas corpus junto a este Tribunal, com fundamento nos arts. 5º, incisos LXVIII, da Constituição Federal, 647 e seguintes do Código de Processo Penal, contra ato do Juiz de Direito da 5ª AJME (evento 1 - INIC2 destes autos), objetivando a anulação de todos os atos processuais, desde a “nomeação” da Defensora Pública Dra. Ana Luísa Toledo Alves, sob a alegação de ter o Magistrado criado uma situação para ser decretada a sua revelia, já que não foi notificado da renúncia da aludida Defensora Pública, a qual nem sequer possuía conhecimento dos fatos narrados nos autos, tampouco foi “citado para que tomasse conhecimento de sentença condenatória prolatada, para assim, ter acesso a justiça, no que tange a impetração recursal”, considerando, ainda, que a sua defesa técnica foi “realizada de forma ilegal”. O pedido liminar foi indeferido na data de 05/08/2024 (evento 7 destes autos). O impetrante/paciente opôs embargos de declaração, que não foram conhecidos, conforme se nota do evento n. 21. As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora estão acostados no evento 14 destes autos. A douta Procuradora de Justiça opinou pelo não conhecimento do habeas corpus (evento 17). É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Incialmente, constata-se que o paciente foi denunciado, perante o juízo da 4ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (Autos n. 2000403-33.2022.9.13.0004), pela prática do crime de difamação, previsto no art. 215 do Código Penal Militar, tendo sido condenado à pena de 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções do art. 215, combinado com o art. 70, inciso II, alínea “a”, ambos do CPM, sem direito ao sursis. Inconformado, o impetrante arguiu diversas irregularidades no curso do Processo n. 2000403-33.2022.9.13.0004, especialmente, a partir da “nomeação” da Defensora Pública Dra. Ana Luísa Toledo Alves (evento 1 - INIC2), uma vez que, desde então, ele não teria sido notificado da mudança/renúncia de defensor, tampouco da audiência de leitura da sentença ou “citado” acerca da decisão condenatória para fins recursais. Pois bem. Extrai-se dos autos, especificamente, das informações apresentadas pela autoridade tida como coatora, que, após a redistribuição do feito para a 5ª AJME, foi marcada a audiência de interrogatório do ora paciente, no entanto, este, mesmo tendo sido intimado, não compareceu ao ato. Do mesmo modo, percebe-se que o paciente foi intimado pessoalmente para a Audiência de Julgamento (evento 1 - PROCJUDIC5 - fls. 24/25 destes autos), porém sequer compareceu, tampouco justificou sua ausência. Ainda que assim não fosse, conforme destacou a douta Procuradora de Justiça oficiante nesta Corte, o “então réu, ora impetrante/paciente, foi declarado revel pelo Conselho Permanente de Justiça (evento 1 - PROCJUDIC3 - fls. 05/06 destes autos), o que tornou desnecessária a sua intimação para a prática dos atos processuais subsequentes, não se revelando presente, portanto, nenhum ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar abuso de autoridade.” Saliente-se que, mesmo o paciente tendo sido declarado revel, na ocasião do julgamento, o Defensor Dativo, Dr. Almeida Campos de Medeiros, OAB/MG n. 111.524, estava presente e atuou ativamente em sua defesa (evento 285). Não bastasse, é importante destacar que, apesar de o paciente não ter comparecido aos atos para os quais foi intimado, inclusive com intuitos protelatórios, ele sempre esteve amparado por um Defensor Público ou por um Advogado dativo, que, de igual forma, sempre foram intimados para os atos do processo, conforme determina a legislação vigente. Publicada a sentença em 21/06/2024 (evento 283) e, ao contrário do que alegou o paciente/impetrante, as partes foram devidamente intimadas, conforme se nota dos eventos 286 e 287 dos autos correlatos; no entanto, não interpuseram qualquer recurso dentro do prazo regulamentar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Dessa forma, não vejo como acolher qualquer pretensão do impetrante, uma vez que não identifiquei nos autos, flagrante ilegalidade ou abuso de poder com vocação para constranger ilegalmente o paciente ou ameaçar sua liberdade de locomoção. O habeas corpus possui seus limites delineados pela Constituição Federal (art. 5º, LXVIII), destinando-se, exclusivamente, à preservação do direito de liberdade do cidadão, seja quando já violado ou para preservá-lo em casos de ameaça concreta, atual ou iminente de ilegalidade ou abuso de poder, o que não é o caso dos presentes autos. Além disso, o manuseio do habeas corpus como sucedâneo ao meio de impugnação específico previsto em Lei, a fim de obter a absolvição do paciente é inviável, uma vez que, diante do trânsito em julgado da condenação, as referidas matérias devem ser tratadas por meio próprio, que possui, aliás, caráter mais amplo, apto, inclusive, a desconstituir a decisão atacada. Com essas considerações e na esteira do bem lançado parecer da eminente Procuradora de Justiça, não conheço do presente habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de setembro de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Relator